Tribunal: TJDFT
Processo: 0741309-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do cônjuge supérstite do executado no polo passivo da execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de vínculo jurídico entre aquele e o devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de inclusão do cônjuge supérstite do executado no polo passivo da execução, para fins de constrição de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução é do devedor reconhecido no título executivo, não sendo possível, em regra, incluir terceiro que não participou do negócio jurídico.
4. Não demonstrada a reversão dos valores em benefício da família, tampouco a existência de vínculo jurídico entre ele e a parte credora, é incabível a inclusão do cônjuge do devedor no polo passivo da execução. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e art. 779, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720336-75.2024.8.07.0000, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 5/9/2025. TJDFT, AGI 0700720-51.2022.8.07.9000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, p. 23/8/2022.